Tribunal: STF
Processo: HC 110900
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE.  CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM 1/6 (UM SEXTO). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias ordinárias para a majoração da pena. Nesse sentido: HC 111.668, Relator Ministro Dias Toffoli; HC 101.892, de minha relatoria; HC 107.626, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC 87.684, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.



    2. O magistrado de primeiro grau na sentença condenatória aumentou em dois anos a pena-base, em razão da natureza e da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Na segunda fase diminuiu a pena em 6 meses em razão da circunstância atenuante da confissão e na última fase da dosimetria aplicou a referida minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no grau de (1/6), considerando o modus operandi da prática do crime, chegando-se a pena final de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecentes).



    3. O bis in idem inocorreu no caso sub judice, porquanto a quantidade e a natureza do entorpecente foi considerada apenas na primeira fase da dosimetria da pena para aumentar a pena-base e, na aplicação da causa de diminuição no percentual mínimo, a sentença condenatória fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, tais como a remuneração pelo transporte internacional da droga e o tempo dedicado à viagem desde a origem até o destino.



    4. Deveras, “no tocante ao quantum da pena privativa de liberdade, a sentença, também não merece reparo. O Juiz fixou a pena-base do recorrente acima do mínimo legal, em função do exame da natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei n.º 11.343, de 2006), que não foi favorável ao réu. O magistrado agiu corretamente, já que o réu transportava 8.018,87 g (oito mil e dezoito gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína, o que prepondera negativamente sobre as circunstâncias subjetivas da personalidade e da conduta social do agente, sobre as quais não há elementos nos autos”



    5. O grau máximo da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a avaliação meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e suficiente para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    7. In casu, i) “infere-se destes autos que o paciente, de nacionalidade romena, foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, ao tentar embarcar em vôo com destino à Amsterdã, na Holanda, levando consigo 03 (três) pacotes de droga ilícita vulgarmente conhecida por cocaína, com massa bruta de 8.018,87g (oito mil e dezoito gramas e oitenta e sete centigramas). Finda a regular instrução penal, restou condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas iras do art. 33, caput, c.c. art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06. ii) A dosimetria do paciente foi assim fundamentada: “a) Pena-base - Determina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 que 'O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente'. Os dois primeiros elementos consignados no preceito – natureza e a quantidade da substância são conducentes, in casu, à elevação da pena além do mínimo legal, já que transportados pelo réu 8.018,87g (oito mil e dezoito gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína. Quanto aos dois últimos, nada há nos autos que permita um juízo conclusivo. Assim, fixo a pena-base com relação ao crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 em 7 (sete) anos de reclusão. Agravantes/atenuantes - Inexiste agravante. Embora seus depoimentos contenham várias contradições, considero que o réu confessou em juízo, em sua conduta nuclear, a prática do delito que lhe foi imputado, razão pela qual aplico a respectiva atenuante (art. 65, III, 'd', do Código Penal), passando a pena a ser de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. c) Majorantes/Minorantes – Pena definitiva – Regime de cumprimento Está expresso no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 que nos delitos definidos no caput do preceito, 'as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'. Como não existe nos autos comprovação dos fatos impeditivos da aplicação da referida minorante, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) – percentual que se justifica considerando a remuneração pelo transporte e o tempo dedicado à viagem desde a origem até o destino –, resultando em uma pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses. Presente, por outro lado, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, aumento a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e a natureza da droga além do modo como foi efetuado o transporte, resultando em uma pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, que torno definitiva”.



    8. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.